Tribunal: TJDFT
Processo: 0009007-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.
Inexistindo no julgado o alegado vício da omissão, o recurso não merece acolhimento.